Tribunal: STJ
Processo: 1007011-54.2023.4.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022199 - MG(2025/0315455-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ MARCELO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG097839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO. PRAZO DE CINCO DIAS CONTÍNUOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de admissibilidade, com base nas Súmulas
e
284/STF
83/STJ.
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se
16/09/2025,
o prazo recursal em
e encerrando-se em
com trânsito
17/09/2025
22/09/2025,
em julgado em
O agravo regimental foi interposto em
23/09/2025.
sendo certificado como intempestivo.
01/10/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo
regimental, considerando o prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua
interposição, conforme previsto no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
do Código de
art. 798
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal para interposição de agravo regimental em matéria penal
é de 5 (cinco) dias corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Justiça e
do Código de Processo Penal.
art. 798
5. A regra prevista no
do Código de Processo Civil, que estabelece
art. 1.021
contagem em dias úteis, não se aplica ao agravo regimental em matéria penal.
6. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54121610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: cd845741-609d-4377-9771-b8c46adaf88e

STJ, AgRg nos ET
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
49/DF,
julgado em
DJEN de
AgRg no
03/09/2025,
09/09/2025;
AREsp 2923109/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025,
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro Messod
27/08/2025;
AREsp 2914700/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
26/08/2025;
EDcl no AgRg no
Rel. Desembargador Convocado
AREsp 2848690/PI,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
26/08/2025;
AREsp 829375/MG,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2025,
DJEN de 24/02/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: cd845741-609d-4377-9771-b8c46adaf88e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022199 - MG(2025/0315455-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ MARCELO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG097839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO. PRAZO DE CINCO DIAS CONTÍNUOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de admissibilidade, com base nas Súmulas
e
284/STF
83/STJ.
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se
16/09/2025,
o prazo recursal em
e encerrando-se em
com trânsito
17/09/2025
22/09/2025,
em julgado em
O agravo regimental foi interposto em
23/09/2025.
sendo certificado como intempestivo.
01/10/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo
regimental, considerando o prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua
interposição, conforme previsto no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
do Código de
art. 798
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54121612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 5b16b541-b92f-4170-9d95-f57bfecdabaf

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal para interposição de agravo regimental em matéria penal
é de 5 (cinco) dias corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Justiça e
do Código de Processo Penal.
art. 798
5. A regra prevista no
do Código de Processo Civil, que estabelece
art. 1.021
contagem em dias úteis, não se aplica ao agravo regimental em matéria penal.
6. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos ET
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
49/DF,
julgado em
DJEN de
AgRg no
03/09/2025,
09/09/2025;
AREsp 2923109/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025,
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro Messod
27/08/2025;
AREsp 2914700/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
26/08/2025;
EDcl no AgRg no
Rel. Desembargador Convocado
AREsp 2848690/PI,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
26/08/2025;
AREsp 829375/MG,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2025,
DJEN de 24/02/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MARCELO DE CASTRO
GOMES contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Consta dos autos que contra decisão que instaurou incidente de insanidade
mental, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que não foi conhecido pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA54121612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 5b16b541-b92f-4170-9d95-f57bfecdabaf

de origem, por inadequação da via (fls. 1254-1255). Opostos embargos de declaração
pela defesa, estes foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão sobre
competência e
, sem alteração do resultado (fls. 1467-1468).
amicus curiae
A defesa interpôs recurso especial, mas o recurso foi inadmitido na origem
com base na
- deficiência de fundamentação, e
- não cabimento
Súmula 284/STF
83/STJ
do recurso em sentido estrito (fls. 1668-1671). Contra essa decisão, a defesa interpôs
agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pela Presidência desta Corte
Superior, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade (Súmulas
e
) (fls. 1775-1776).
284/STF
83/STJ
Após ciência das partes, foi certificado que a decisão da Presidência transitou
em julgado em
(fl. 1779).
23/09/2025
Em expediente avulso, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 2-79 do
expediente avulso).
Na ocasião, sustentou a fungibilidade recursal, nulidades, inviolabilidade do
exercício profissional e a desnecessidade de curador especial quando há patrono
constituído, além de alegar prequestionamento via embargos.
A certidão de fl. 87, do expediente avulso, atesta a intempestividade do
recurso.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 101-104).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento, pois não atende os requisitos de
admissibilidade.
Com efeito, nos termos do
da
do
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
do Código de Processo
art. 798
Penal, é de 05 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição de agravo regimental.
A propósito:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
determinou o sobrestamento dos presentes embargos de terceiro. A decisão
agravada, acolhendo o parecer do MPF, fundamentou-se na necessidade de
aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no Habeas
Corpus n. 214.945.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à verificação da tempestividade do
agravo regimental, considerando que a parte agravante interpôs o recurso em
Documento eletrônico VDA54121612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 5b16b541-b92f-4170-9d95-f57bfecdabaf

ultrapassando o prazo legal de 5 (cinco) dias corridos
23/5/2025,
estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
III. Razões de decidir
3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
do RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo
art. 258
art. 798
inaplicável a regra prevista no
do CPC que estabelece contagem
art. 1021
em dias úteis.
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal, configurando
sua manifesta intempestividade.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos ET
Rel. Ministra
49/DF,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
03/09/2025,
- grifei).
09/09/2025

Sob o mesmo norte: AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 2923109/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
19/08/2025,
27/08/2025;
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2914700/SP,
DJEN de
EDcl no AgRg no
Rel.
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2848690/PI,
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
19/08/2025,
26/08/2025;
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Se xta Turma, julgado em
AREsp 829375/MG,
DJEN de
18/02/2025,
24/02/2025.
No caso dos autos, a decisão agravada foi considerada publicada em
(fl. 1778), iniciando-se o prazo recursal no dia
e encerrando-se
16/09/2025
17/09/2025
em
tendo a decisão transitado em julgado em
(fl. 1779).
22/09/2025,
23/09/2025
Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia
(fl.
01/10/2025
86 do expediente avulso), de forma intempestiva.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54121612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 5b16b541-b92f-4170-9d95-f57bfecdabaf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0315455-1
AREsp 3.022.199 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10004474520214013823 10070115420234060000 4474520214013823
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ MARCELO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG097839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Denunciação caluniosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSÉ MARCELO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG097839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449065029128209@
2025/0315455-1 - AREsp 3022199 Petição : 2025/0093477-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: A8456912-C07E-4A0A-A1E1-E1BD5978FEE2